Tribunal: CARF
Processo: 15504.721801/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721801/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.699 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de outubro de 2021
Recorrente
LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATO DE EXCLUSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10
e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. Assim, a Representação para Fins de
Exclusão do Simples Nacional e o Ato Declaratório foram devidamente
fundamentados nos termos da LC no 123/2006.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A existência de grupo econômico de fato entre empresas, formado por
empresas que objetivam repartir o seu faturamento, pulverizando receitas para
usufruir de benefícios, mas que atuam como empreendimento único, autoriza o
somatório das receitas brutas das empresas para fins de verificação do limite
anual para o enquadramento - Simples Nacional.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
FRACIONAMENTO
DE
ATIVIDADES E RECEITAS. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA
DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam
a coexistência de empresas, perseguindo a mesma atividade econômica, a
utilização dos mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão
patrimonial e gestão empresarial atípica.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional, a empresa de
pequeno porte, de cujo capital participe pessoa física que seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da LC no
123/2006, desde que a receita bruta global auferida ultrapasse o limite máximo,
previsto na legislação de regência para enquadramento no referido regime de
tributação simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721801/2018-46
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencida a
Conselheira Bárbara Santos Guedes que dava provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em desfavor do acórdão 07-43.369, de 30 de
janeiro de 2019, proferida pela 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou a manifestação de
inconformidade da Recorrente improcedente, com a consequente manutenção da exclusão do
Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/06/2012, por ter incorrido na hipótese de exclusão
prevista no inciso no inciso IV, art. 30, da Lei Complementar no 123, de 2006, conforme o Ato
Declaratório Executivo no 79, de 17/09/2018, (e-fls. 374), abaixo transcrito:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 79, DE 17 DE SETEMBRO -DE 2018
Declara excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional - a pessoa jurídica que menciona.
A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BRASÍLIA, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 340, caput, inciso II, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 09 de
outubro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 33, caput, inciso VII, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 83, caput, inciso I, da
Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018, e o que consta no Processo
Administrativo de n° 15504.721801/2018-46, declara:
Art. 1o EXCLUÍDA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional - a pessoa jurídica a seguir identificada:
Nome empresarial: LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 07.338.102/0001-60
Parágrafo único. É cabível manifestação de inconformidade, no prazo de 30 dias,
contado da publicação desse ato, à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Importante ressaltar que o mencionado Ato Declaratório Executivo DRF/POA no
36/2017 fundamentou-se na Representação Fiscal de e-fls. 02-34, que concluiu que, tendo em
vista a configuração da existência de grupo econômico de fato autorizando, assim, a somatória
do faturamento de cada empresa do mencionado grupo, ocorreu a ultrapassagem do limite legal
da receita bruta global permitido para a opção pelo Simples Nacional.
Para melhor compreensão dos fatos, seguem transcritos trechos da Representação
Fiscal de e-fls. 02-34:
“(...)
III - INTRODUÇÃO
3. Através de Auditoria Fiscal desenvolvida nas empresas LOCMASTER LOCADORA
DE EQUIPAMENTOS EIRELI, RG LOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA e LOCARBEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
no cumprimento dos Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF no
0610100.2017.00054; 0610100.2017.00055, 0610100.2017.00056, com abrangência
entre 01/2013 a 12/2015, verificou-se que, conforme demonstrado nos itens abaixo
deste relatório, as empresas LOC MASTER – LOCADORA DE EQUIPAMENTOS
EIRELI, LOCARBEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, RG-LOC
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCSOLO LOCADORA
DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP (LOCSOLO BRASÍLIA), LOCSOLO
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (LOCSOLO CAMPINAS), LOCSOLO
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME (LOCSOLO RECIFE) e LOCSOLO
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME (LOCSOLO RIO DE JANEIRO)
integram um GRUPO ECONÔMICO DE FATO, evidenciado pelo compartilhamento
de instalações, pela interligação logística, econômica e administrativa entre as mesmas
e, portanto, com faturamento total superior ao limite estabelecido para a opção pelo
SIMPLES.
4. A SIMULAÇÃO da existência de empresas, formalmente distintas e independentes,
foi utilizada com o intuito de afastar a incidência da Contribuição Previdenciária (cota
patronal) sobre as remunerações dos segurados das empresas (optante,
INDEVIDAMENTE, pela forma de tributação do SIMPLES).
5. Neste contexto, acrescente-se ainda que, o que se configura é a tentativa de se dividir
o faturamento total da empresa como um todo, em subfaturamento segmentado por
unidades de um único empreendimento e, consequentemente driblar a Lei que estipula o
limite pelo faturamento para enquadramento no Regime Especial Unificado de
Arrecadação dos Tributos e Contribuições.
6. Anexamos planilha (com informações extraídas dos sistemas da Receita Federal do
Brasil - RFB), que apresenta a Receita Bruta de cada uma das empresas no período de
2012 a 2015 e o valor total anual do GRUPO ECONÔMICO, demonstrando que em
05/2012 foi ultrapassado em mais de 20% o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais) previsto no inciso II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006 (vigente à época dos fatos geradores). Dessa forma, os efeitos da exclusão
do SIMPLES ocorrerão a partir de 01/06/2012, em observância ao art. 31, inciso V a) da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
7. Reiterando, não se resume aqui como fundamento para a exclusão a caracterização do
grupo econômico de fato, mas também a realidade subjacente que advém dessa
caracterização, qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como
empreendimento único. Nessa hipótese, o faturamento para fins de apuração do limite
legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do grupo), mas
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do
Simples Nacional através de uma das empresas dele integrantes.
IV – DA DEFINIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – FUNDAMENTOS LEGAIS 8.
Define-se grupo econômico como um conjunto de sociedades empresariais ou de
empresários que, sob o controle gerencial e administrativo de um indivíduo ou grupo
familiar, atuem em sincronia para lograr maior eficiência em suas atividades.
9. Conforme demonstrado nesta Representação Fiscal evidenciou-se, nos trabalhos da
Auditoria Fiscal, a existência de um GRUPO ECONÔMICO, em que as atividades das
empresas componentes, estão voltadas às seguintes atividades econômicas: Aluguel de
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE
7732201).
10. A tratar da solidariedade passiva, o Código Tributário Nacional- CTN (Lei 5.172, de
25/10/1966) estabeleceu, em seu artigo 124, que:
CTN - Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.(grifei)
(...)."
11. Seguindo a autorização do CTN, expressa no inciso II do artigo 124 acima
transcrito, a Lei Previdenciária (Lei 8.212/91) determinou a solidariedade passiva de
grupos econômicos, nos seguintes termos: (...)
(...)
16. As legislações previdenciária e trabalhista determinam o mesmo tratamento às
empresas que compõem um grupo econômico, ou seja, todas são solidárias perante o
fisco previdenciário e obrigações trabalhistas. Empregado que firma contrato de
trabalho com determinada empresa, mesmo que com personalidade jurídica distinta das
outras que formam o grupo, está prestando serviço a todas elas.
17. Definindo-se Grupo Econômico como sociedades juridicamente independentes
submetidas à unidade de direção e compondo um conjunto de interesses comuns, é fato
que os elementos encontrados em ação fiscal, nas empresas mencionadas, fornecem
provas da interligação logística, administrativa e econômica das empresas RG LOC,
LOC MASTER, LOCARBEM e LOCSOLO BRASÍLIA, LOCSOLO CAMPINAS,
LOCSOLO RIO DE JANEIRO e LOCSOLO RECIFE.
V - DAS EVIDÊNCIAS DA INTERLIGAÇÃO DAS EMPRESAS CONTRATOS
SOCIAIS E ALTERAÇÕES POSTERIORES DAS EMPRESAS
18. Da análise dos Contratos Sociais e alterações posteriores das empresas citadas acima
destacam-se:
LOC MASTER – LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Em 19/04/1988, é
constituída a empresa LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
pelos sócios Sr. Reinaldo de Almeida Abreu (66,67%) e Sr.Carlos Alberto da Costa
(33,33%), localizada na rua Tupis 1682, sala 24, bairro Centro, Belo Horizonte/MG e
com o objeto social:
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Através de 19 alterações contratuais, ocorreram as modificações no quadro societário da
empresa conforme demonstrado abaixo:

Em 13/11/1992, 5a alteração contratual, a sede da empresa foi transferida para a
Avenida dos Andradas 5.700, bairro Esplanada, Belo Horizonte/MG, onde se encontra
até hoje.
Em 12/01/2012, foi feito o Ato de Transformação em Empresa Individual de
Responsabilidade Ltda e a empresa passou a adotar o nome empresarial de LOC
MASTER – LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI.
Em 11/12/2012, a empresa que tem a denominação de LOC MASTER – LOCADORA
DE EQUIPAMENTOS EIRELI, passou a adotar o nome fantasia de LOCSOLO –
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS.
De acordo com a última alteração contratual, a empresa não possui filiais.
O Sr. Sérgio Luiz Laender de Almeida é pai de Eunice Campos Abreu Laender de
Almeida Lopes, Nathalia Campos Abreu Laender de Almeida e Laura Campos Abreu
Laender de Almeida, sócias da RG LOC.
O Sr. Reinaldo de Almeida Abreu que foi sócio da LOC MASTER nos períodos de
19/04/1988 a 09/06/1988 e 14/12/1990 a 01/08/2002, é o atual administrador da
empresa, nomeado através de procuração outorgada em 03/02/2012.
O Sr. Affonso Franco Filho foi sócio administrador da LOC MASTER nos períodos de
01/09/1989 a 03/03/1998 e 01/08/2002 a 04/02/2012.
Conclui-se, portanto, que a LOC MASTER (LOCSOLO) vem sendo administrada por
REINALDO DE ALMEIDA ABREU e/ou AFFONSO FRANCO FILHO na
condição de sócios administradores ou procurador com amplos poderes de gestão
concedidos através de procuração outorgada.
LOCARBEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA Em 10/05/1999, é
constituída a empresa LOCARBEM pelo Sr. Rodrigo da Costa Cruz (50%) e pelo Sr.
Eduardo Bolognani Ferreira (50%) localizada na rua Gonçalves Dias 1181, sala 904,
bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG e com objetivo social:

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Através das 07 alterações contratuais apresentadas à fiscalização, o quadro societário foi
alterado da seguinte forma:

No início do procedimento fiscal, a empresa tinha sede na rua Guimarães 800, bairro
São Francisco, Belo Horizonte/MG, onde não foi encontrada. A fiscalização foi
atendida no endereço da empresa LOC MASTER, sendo que o Sr. REINALDO DE
ALMEIDA ABREU é o sócio administrador da LOCARBEM e administrador por
procuração da LOC MASTER, tendo sido administrador por procuração da RG
LOC no período de 08/2012 a 08/2013.
Durante a ação fiscal, foi efetuada alteração do endereço da empresa para
Av.Jequitinhonha 50, bairro Vera Cruz, Belo Horizonte/MG.
O Sr. Sérgio Luiz Laender de Almeida é sócio da LOC MASTER e pai de Eunice
Campos Abreu Laender de Almeida Lopes, Nathalia Campos Abreu Laender de
Almeida e Laura Campos Abreu Laender de Almeida, sócias da RG LOC.
RG LOC LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Em
24/03/1995, é constituída a empresa RG LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS pelo Sr. Carlos Augusto Rique Pinto Passos (50%) e pelo Sr.
Rogério Ribeiro Lima (50%), localizada na rua Padre Marinho 455 – 16 andar, bairro
Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG e com objeto social: “atividades ligadas direta ou
indiretamente a locação de máquinas e equipamentos para construção, podendo
participar de concorrências públicas e privadas.”
Através de 13 alterações contratuais, ocorreram as modificações no quadro societário da
empresa conforme demonstrado abaixo:

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

O Sr. AFFONSO FRANCO FILHO foi sócio da RG LOC no período de 22/07/1999 a
03/12/1999. AFFONSO FRANCO FILHO e REINALDO DE ALMEIDA ABREU
foram administradores da empresa, nomeados através de procuração outorgada em
02/08/2012, com amplos poderes para exercer a gestão da empresa pelo período de
um ano. Eunice, Laura e Nathalia são filhas de Sérgio Luiz Laender de Almeida atual
sócio da LOC MASTER e sócio da LOCARBEM no período de 04/12/2008 a
24/11/2010. Maria de Lourdes Laender de Almeida é mãe de Sérgio Luiz Laender de
Almeida.
ENDEREÇO NA INTERNET E USO DO MESMO NOME EMPRESARIAL –
LOCSOLO
19.
Através de pesquisa aos sites das empresas (www.locsolo.com.br,
www.locarbem.com.br e www.rgloc.com.br), podemos detectar a similaridade das
plataformas e que todas as empresas se autodenominam como integrantes do Grupo
LOCSOLO. (...)
20. Questionadas sobre quais empresas integram o Grupo informaram o seguinte:
Resposta da LOCARBEM
“ A Empresa Locarbem não faz parte de nenhum Grupo Locsolo ou Locsolo Brasil, a
informação postada no sítio http://locarbem.com.br e na descrição da empresa encontra-
se desatualizada e com erros de informações na confecção do site. Na época em que o
site foi criado em 2012/2013 foi copiado de uma plataforma com estrutura já pronta”.
Resposta da RG LOC

21. Analisando o site da empresa LOC MASTER (LOCSOLO), verificamos a
existência de uma relação de endereços em que a empresa poderia ser encontrada.
(...)
22. Intimada a esclarecer a relação existente entre a LOCMASTER (LOCSOLO) e as
empresas listadas no site da LOCSOLO como endereços em outros Estados em que a
LOCSOLO poderia ser encontrada, recebemos a seguinte resposta:
“Por volta do ano de 2002, em contato com outras empesas do mesmo setor,
atuantes em outros Estados da Federação, surgiu a ideia de que várias empresas
autônomas do mesmo setor adotassem uma estratégia de marketing e mídia,
para adotar o nome fantasia LOCSOLO, dando a conotação de uma empresa
com atuação em âmbito nacional.
Assim, foi criado um conceito de empresas parceiras completamente autônomas,
de proprietários diferentes, utilizassem o mesmo nome de fantasia LOCSOLO,
de modo a fortalecer este NOME e MARCA, com a conotação de uma atuação
em vários Estados do país.
Assim, vários parceiros foram aderindo a tal conceito, de modo a adotar
simplesmente o mesmo NOME COMERCIAL, muito embora se tratem e sempre
tenham sido de fato empresas completamente independentes e autônomas,
embora atuantes na mesma atividade, mas não concorrentes entre si, justamente
por não atuarem no mesmo mercado, eis que cada qual auta junto ao seu
respectivo Estado de origem apenas.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Este projeto de marketing e mídia, em torno do fortalecimento do nome / marca
LOCSOLO culminou com a criação e uso compartilhado do site da marca na
internet, a partir do ano de 2012/2013, aonde foram colhidas as informações em
questão.”
23. A despeito desse esclarecimento que nos foi prestado, iremos demonstrar que esta
não é a realidade encontrada pela fiscalização. Abaixo elencamos as empresas que
utilizam a mesma razão social, LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS:

24. A seguir iremos demonstrar a composição societária das demais empresas que
utilizam a razão social LOCSOLO e comprovar a relação existente entre essas
empresas:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP – LOCSOLO
CAMPINAS - CNPJ: 05.086.675/0001-19 e 05.086.675/0002-08 (Filial São Paulo)

Em relação a essa LOCSOLO, destacamos que Maria de Lourdes Laender de Almeida é
mãe de Sérgio Luiz Laender de Almeida, atual sócio da LOC MASTER e sócio da
LOCARBEM no período de 04/12/2008 a 24/11/2010. Maria de Lourdes Laender de
Almeida foi sócia administradora da RG LOC no período 24/01/2011 a 12/06/2012.
Maria Auxiliadora de Almeida Abreu é mãe de Reinaldo de Almeida Abreu que foi
sócio administrador da LOC MASTER nos períodos de 19/04/1988 a 09/06/1988 e
14/12/1990 a 01/08/2002 e é o atual administrador da empresa, nomeado através de
procuração outorgada em 03/02/2012. Reinaldo também administra por procuração a
LOCSOLO RECIFE e foi administrador por procuração da RG LOC no período de
08/2012 a 08/2013 e é o atual sócio administrador da LOCARBEM.
Maria Auxiliadora de Almeida Abreu também é mãe de Fernando Alcides de Almeida
Abreu atual sócio administrador da LOCSOLO BRASÍLIA.
LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI – LOCSOLO
BRASÍLIA CNPJ 07.338.102/0001-60 e 07.338.102/0002 – 41 (Filial Bahia)

Fernando Alcides de Almeida Abreu é irmão de Reinaldo de Almeida Abreu.
Mônica Virgínia de Souza Abreu é esposa de Reinaldo de Almeida Abreu.
Affonso Franco Filho foi sócio da RG LOC no período de 22/07/1999 a 03/12/1999 e
administrador por procuração, juntamente como Reinaldo de Almeida Abreu no
período de 08/2012 a 08/2013. Affonso foi sócio administrador da LOC MASTER nos
períodos de 01/09/1989 a 03/03/1998 e 01/08/2002 a 04/02/2012 e é o atual sócio
administrador da LOCSOLO RIO DE JANEIRO. Affonso também administra por
procuração a LOCSOLO RECIFE.
LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA – LOCSOLO RECIFE
CNPJ 11.124.084/0001-91 e 11.124.084/0002-72 (Filial Maceió)
A LOCSOLO RECIFE é administrada por procuração pelos Srs. Reinaldo de Almeida
Abreu e Affonso Franco Filho.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA – LOCSOLO RIO DE
JANEIRO CNPJ 13.491.408/0001-55, 13.491.408/0002-36 (Filial Cabedelo/PB),
13.491.408/0003-17 (Filial Aparecida de Goiânia/GO), 13.491.408/0005-89 (Filial
Curitiba), 13.491.408/0006-60 (Filial Serra/ES)

Mônica Virgínia de Souza Abreu é esposa de Reinaldo de Almeida Abreu.
Affonso Franco Filho foi sócio da RG LOC no período de 22/07/1999 a 03/12/1999,
sendo seu atual administrador por procuração, juntamente como Reinaldo de Almeida
Abreu. Affonso foi sócio administrador da LOC MASTER nos períodos de 01/09/1989
a 03/03/1998 e 01/08/2002 a 04/02/2012 e é o atual sócio administrador da LOCSOLO
RIO DE JANEIRO. Affonso também administra por procuração a LOCSOLO RECIFE.
25. Constatamos, portanto, que as empresas que utilizam a razão social LOCSOLO são
administradas por familiares de Reinaldo de Almeida Abreu ou por ele próprio na
qualidade de procurador. Affonso Franco Filho também figura como sócio
administrador de empresas LOCSOLO ou como administrador por procuração.
26. Na tabela abaixo identificamos os sócios Affonso Franco Filho e Reinaldo de
Almeida e seus respectivos períodos de vínculos em cada empresa, conforme citado nos
itens anteriores e com base nas procurações apresentadas à fiscalização.

LOCALIZAÇÃO DAS SEDES DAS EMPRESAS
27. No início da auditoria fiscal, a empresa LOCARBEM LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA tinha sua sede no endereço rua Guimarães 800, Bairro São
Francisco, Belo Horizonte/MG. Ocorre que a empesa não estava funcionando neste
local, conforme contatamos em visita feita pela fiscalização. Entramos em contato
telefônico com a Sra. Gisele de Andrade Amâncio, gerente da empresa RG LOC, que
nos passou o número do telefone da LOC MASTER (LOCSOLO) para obtermos
informações sobre a LOCARBEM.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

28. A fiscalização dirigiu-se ao endereço da empresa LOC MASTER (LOCSOLO) onde
foi atendida pelo Sr. Lúcio Flávio Martins de Souza, coordenador administrativo, que
recebeu os Termos de Início de Procedimento Fiscal das duas empresas, LOC MASTER
(LOCSOLO) e LOCARBEM, efetuou a apresentação de toda documentação solicitada
através deste Termo e dos demais que foram emitidos posteriormente e prestou
esclarecimentos durante todo procedimento fiscal relativos à LOC MASTER
(LOCSOLO) e LOCARBEM.
29. Vale aqui ressaltar novamente que o Sr. REINALDO DE ALMEIDA ABREU é o
sócio administrador da LOCARBEM e administrador por procuração da LOC
MASTER, tendo sido administrador por procuração da RG LOC no período de
08/2012 a 08/2013.
30. Dessa forma, concluímos que as empresas LOC MASTER (LOCSOLO) e
LOCARBEM compartilham as mesmas instalações, localizadas à Avenida dos
Andradas 5700, bairro Pompéia, Belo Horizonte/MG.
31. No curso da ação fiscal, houve alteração do endereço da empresa LOCARBEM para
Avenida Jequitinhonha 50, bairro Vera Cruz, Belo Horizonte/MG, um galpão que ainda
não estava em atividade.
TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADOS ENTRE EMPRESAS DO GRUPO
LOCSOLO
32. De acordo com pesquisas realizadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações para a Previdência Social – GFIP constatou-se que houve
frequentes transferências de empregados entre as empresas participantes do grupo
econômico.
33. Procedimento corriqueiro que demonstra a ligação entre as mesmas como se fossem
estabelecimentos de uma empresa.
34. Citamos um caso bastante peculiar, do empregado Erley Adriano da Silva Pereira
contratado pela LOCARBEM em 03/03/2014 como engenheiro mecânico (CBO 2144),
seu salário era de R$4.781,25 em 07/2014 conforme declarado pela empesa em sua
GFIP. Em 01/08/2014, Erley foi também admitido pela LOC MASTER para o mesmo
cargo de engenheiro mecânico com um salário R$1.629,97 e seu salário na
LOCARBEM passou a ser de R$3.151,28 no mês 08/2014, ou seja, ele continuou
ganhando o mesmo salário de R$4.781,25 (R$1.629,97 LOC MASTER + R$3.151,28
LOCARBEM). Observe que Erley trabalhou nas duas empresas, LOCARBEM e LOC
MASTER, no período de 01/08/2014 a 16/05/2017 e quando ele foi demitido da LOC
MASTER em 05/2017, seu salário na LOCARBEM que era de R$3.573,55 foi
acrescido do valor equivalente ao que ganhava na LOC MASTER, R$2.550,23. Ele
passou a ganhar na LOCARBEM o salário de R$6.123,78.
O que se verificou foi que as empesas LOC MASTER e LOCARBEM estavam
dividindo a despesa com o salário do empregado Erley Adriano. Para tanto, LOC
MASTER e LOCARBEM tinham a mesma gestão financeira, administrativa e de
pessoal.
35. No total, foram identificadas 9 movimentações no período fiscalizado, conforme
tabela abaixo.
36. Anexamos as consultas feitas ao Cadastro Nacional de Informações Sociais de cada
um desses empregados contendo o nome das empresas empregadoras bem como o
período de início e fim do vínculo empregatício em cada uma delas.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

37. A tabela abaixo é resultado do cruzamento das informações prestadas em GFIP
(constantes no CNIS) pelas empresas LOCMASTER, LOCARBEM e RG LOC. (...)
ATIVIDADE ECONÔMICA
38. De acordo com os contratos sociais, alterações contratuais e Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ, constata-se que as empresas integrantes do grupo econômico
têm a mesma atividade econômica de locação de máquinas e equipamentos para
construção civil.
FATURAMENTO,
DESPESAS
COM
EMPREGADOS
E
FORMA
DE
TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS
39. Os dados constantes na tabela abaixo demonstram claramente o arranjo feito pelo
Grupo LOCSOLO para subdividir o faturamento entre as empresas integrantes com a
evidente pretensão de reduzir os encargos previdenciários do Grupo Econômico de Fato.
40. Destacamos que, todas as empresas eram optantes pelo SIMPLES. A empresa que
tinha o maior faturamento era a LOCSOLO RIO DE JANEIRO (matriz e filiais) e
também possuía a menor massa salarial. Essa empresa foi excluída do SIMPLES em
01/08/2014 em razão de comunicação obrigatória em virtude de excesso de receita bruta
fora do ano calendário de início de atividades – acima de 20% do limite.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELAS EMPRESAS
41. Verificou-se a existência de procurações outorgadas pelas empresas, conferindo
amplos poderes de administração aos procuradores, conforme demonstrado na tabela
abaixo.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

42. Anexamos cópias das procurações outorgadas pelas empresas.
MESMO CONTADOR DE EMPRESAS DO GRUPO
43. Constatamos que, Luciano da Costa Gomes é o contador responsável pela
escrituração contábil das empresas RG LOC, LOC MASTER, LOCARBEM,
LOCSOLO APARECIDA DE GOIÂNIA, LOCSOLO CURITIBA, LOCSOLO
CABEDELO (PB), LOCSOLO MACEIO, LOCSOLO RECIFE, conforme resposta aos
termos de intimação fiscal, consultas aos CNPJ das empresas e pesquisa na internet.(...)
44. Diante da análise dos contratos sociais, das alterações contratuais e da composição
societária das empresas envolvidas, não há como acolher as alegações de que as
empresas seriam distintas e independentes entre si, cada uma com seus próprios
administradores. A direção das empresas é composta por integrantes de um núcleo
familiar.
Constatamos o entrelaçamento familiar na sociedade das empresas RG LOC,
LOCARBEM, LOCMASTER e LOCSOLO (todas as empresas que usam a razão social
LOCSOLO).
45. Somando a esta situação, percebe-se a existência de procurações das empresas –
outorgando poderes aos Srs. Reinaldo de Almeida Abreu e Affonso Franco Filho –
contribuindo para a indicação de uma gestão unificada dos negócios, e consequente falta
de autonomia e de independência gerencial.
46. No caso específico, as empresas estavam trabalhando de forma complementar, sob
uma mesma bandeira (LOCSOLO), atuando em sincronia para lograr maior eficiência
de suas atividades, submetidas ao controle familiar na gestão dos negócios comuns e
concomitantes, de interesses símiles e com alternância de titularidade de quotas entre os
sócios, em franca relação de coordenação entre os empreendimentos que ostentam
objeto social coincidente, objetivando assim reduzir custos e usufruir tributação
privilegiada (optantes pelo SIMPLES NACIONAL).
47. Aliás, era assim, que a LOCSOLO se apresentava no mercado, como uma empresa
com várias filiais no país, reforçando o que a fiscalização constatou. A despeito da
existência de várias empresas que usavam a razão social LOCSOLO LOCADORA DE
EQUIPAMENTOS com CNPJ diferentes, tratava-se na realidade de uma empresa com
várias filiais no país.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

(...)
VII – CONCLUSÃO
49. O objetivo da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 é dar
tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, desonerando-as da
contribuição patronal sobre suas folhas de pagamento para que possam concorrer no
mercado com as grandes empresas. Da análise dos fatos relatados nesta representação,
evidencia-se uma situação fática divergente da situação jurídica, existindo uma
SIMULAÇÃO da existência de empresas com personalidades jurídicas distintas e
independentes, porém, conforme demonstrado, com interesses em comum, interligadas
logística, econômica e administrativamente e constituindo-se, portanto, em um Grupo
Econômico DE FATO.
Objetivando, com isso, a redução da tributação sobre a folha de pagamento de
empregados através dos benefícios da, INDEVIDA, opção pela forma de tributação do
SIMPLES.
50. As empresas RG LOC, LOCARBEM, LOC MASTER (LOCSOLO),
LOCSOLO CAMPINAS e filial, LOCSOLO BRASILIA e filial, LOCSOLO
RECIFE e filial, LOCSOLO RIO DE JANEIRO e filiais na verdade eram
administradas por REINALDO DE ALMEIDA ABREU, seus familiares e
AFFONSO FRANCO FILHO.
51. Quando eles próprios, Reinado e Affonso, não eram os sócios dos estabelecimentos,
eles geriam os negócios das empresas através de procurações outorgadas pelos sócios ou
a administração era efetuada por familiares de Reinaldo da Almeida Abreu contribuindo
para a indicação de uma gestão unificada dos negócios, e consequente falta de
autonomia e independência gerencial, conforme farta documentação anexada.
52. Um dos pilares do direito tributário está consignado no CTN, artigos 114 (que
define o fato gerador), 116 e 149, os quais prevêem a possibilidade de buscar a
realidade subjacente a quaisquer formalidades jurídicas, a partir da identificação
concreta e material da situação legalmente necessária à ocorrência do fato gerador.
Corolário de tal premissa culmina no poder de requalificar o negócio aparente entre
duas ou mais empresas, apurando e cobrando o tributo efetivamente devido.
53. Nesse caso, para fins tributários, deu-se a prevalência da essência sobre a forma, em
razão da subdivisão contábil (fracionamento) dos respectivos faturamentos e redução da
tributação previdenciária, haja vista a opção ao regime simplificado. Em última análise,
o Fisco buscou alcançar a verdade material fundamentada em elementos concretos de
prova, em detrimento dos aspectos aparentes e formais dos negócios jurídicos
apresentados pelo contribuinte.
54. Ficou evidenciado, no caso sob exame, um arranjo negocial, um caminho indireto,
simulado ou aparente, baseado em normas de contorno, juridicamente válidas em si
mesmas, mas que desbordam a incidência tributária normal, sem a existência evidente e
razoável do chamado motivo ou propósito negocial. Verificou-se tão somente o desejo
de economia fiscal.
55. O conjunto probatório relatado, ancorado em elementos e evidências robustas,
repita-se, não de forma isolada, mas dentro de um contexto abrangente, atinente à
disposição empresarial atípica, com centralização de gestão, de direção dos negócios, do
relacionamento com os empregados e com o público externo, leva à convicção de que a
realidade fática essencial das atividades realizadas pelas empresas foi modificada
artificialmente, com o intuito de usufruir indevidamente dos benefícios do sistema de
tributação Simples.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

56. Nessa hipótese, o faturamento para fins de apuração do limite legal não pode ser
considerado individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade,
a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional
através de uma das empresas dele integrante.
57. Dessa forma, são atingidas pelo instituto da solidariedade determinado conforme
legislação vigente, citada nesta Representação.
58. Assim, observando-se a legislação citada no Título II – Fundamentação Legal,
impõe-se a exclusão da empresa representada do SIMPLES, com a aplicação do art. 29,
incisos I, art. 30 inciso IV e com efeitos a partir de 01/06/2012 com base no art. 31,
inciso V a) da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do ADE, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em breve síntese, que:
a) é nulo o Ato Declaratório Executivo no 79/2018 pela ausência de motivação adequada, na
medida em que não houve o excesso de receita indicado como único fundamento para a exclusão
e, também, por não ter indicado o marco inicial dos efeitos dessa exclusão (mês e ano),
caracterizando evidente cerceamento do seu direito de defesa vez que o processo em referência
se embasa em fiscalização e documentos apresentados exclusivamente por terceiros;
b) é improcedente o ato de exclusão da Recorrente do Simples Nacional já que a hipótese de
exclusão alegada pelo fisco não se subsome à fundamentação legal explicitada no ADE (art. 32,
inciso II, da Lei Complementar no 123/2006);
c) nos autos não consta o fundamento legal que justifique a exclusão da empresa por formação
de grupo econômico de fato e/ou o somatório do faturamento das empresas para este fim;
d) a fiscalização não comprovou a formação do suposto grupo econômic;
e) é impossível a tributação solidária entre as empresas em decorrência de elementos de
semelhança entre elas.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO - ADE pois
foram observadas todas as normas e os princípios processuais do contraditório e da
ampla defesa, sendo oferecidas as condições necessárias para que o contribuinte tivesse
pleno conhecimento das evidências apontadas pela fiscalização e apresentasse a sua
defesa.
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. APURAÇÃO RECEITA
BRUTA GLOBAL. ADMISSIBILIDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela administração
única e direta de diversas empresas do mesmo ramo de atividade, por parte dos mesmos
sócios e titulares, havendo controle societário comum e poderes de mando concentrado,
é cabível a apuração da receita bruta global, para fins de análise quanto à exclusão do
Simples Nacional das empresas integrantes do grupo.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES E
RECEITAS. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA
SOBRE A FORMA.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas, perseguindo a mesma atividade econômica, a utilização dos
mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário reproduzindo os
argumentos já elencados por ocasião da manifestação de inconformidade, os quais seguem
reproduzidos:
“(...)
3. PRELIMINARMENTE.
3.1. DA NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO POR FALHA
NA MOTIVAÇÃO E MARCO INICIAL DOS EFEITOS.
Relembra-se que o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional é o
próprio Ato Declaratório de exclusão, uma vez que é ele que torna pública a exclusão do
Simples Nacional, inclusive, indicando a terceiros o motivo pelo qual o contribuinte foi
excluído do regime especial.
No caso em análise, o ADE que aponta como ÚNICO fundamento o fato de a
Recorrente ter supostamente extrapolado, em mais de 20%, o limite máximo do
faturamento admitido na sistemática do Simples Nacional, previsto no art. 39, inciso II,
da Lei Complementar n? 123/2006. In verbis:
Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere
o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: (...)
II ■ no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) c igual ou
inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões c seiscentos mil reais). II - no caso de
empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a
R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei
Complementar ns 155, de 2016) Produção de efeito
Porém, da simples leitura das Declarações do Simples Nacional, entregues
tempestivamente à Receita Federal do Brasil, bem como dos documentos acostados aos
autos pela própria fiscalização (mesmo sem a participação da Impugnante), verifica-se
que não foi extrapolado o limite da receita bruta acima estabelecido, utilizado como
base legal para motivar a sua exclusão do referido regime. Por conseguinte, deve-se
reconhecer a nulidade do Ato Declaratório em referência, por evidente falha na sua
fundamentação legal.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Além disso, como já salientado, o ADE não indica o marco inicial dos efeitos
dessa exclusão (isto é, a partir de qual mês e ano os seus efeitos irão se operar). Em
outras palavras, o ADE não indica quando houve o excesso de receita supostamente
praticado e a data de início dos efeitos da exclusão (mês/ano).
Ademais, ressalta-se que, por opção, a Recorrente deixou de fazer parte do
Simples Nacional desde 31/12/2017, conforme se extrai da tela acostada à e-fl. 404 dos
presentes autos.
Feitas essas considerações, é necessário declarar a invalidade do Ato
Declaratório Executivo no 79, de 17 de setembro de 2018, pela ausência de motivação
adequada, na medida em que não houve o excesso de receita indicado como único
fundamento para a exclusão e, também, por não ter sido indicado o marco inicial da
exclusão (mês e ano), de modo que, pela sua simples leitura, não é possível saber a
partir de quando o ADE produzirá efeitos.
3.2. DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Umas das maiores garantias constitucionais asseguradas aos Contribuintes é o
direito à ampla defesa e ao contraditório, previstos no inciso LV do art. 59 da CRFB/88,
sem os quais a validade de qualquer processo restará comprometida. In verbis:
Art. 5S (...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes;
Note-se que o referido dispositivo é expresso ao englobar qualquer tipo de
processo (judicial ou administrativo), resguardando todos os contribuintes de que
nenhum processo será conduzido contra eles sem o respeito ao contraditório e à ampla
defesa.
Porém, mesmo diante da importância dessas garantias constitucionais, uma das
bases do nosso Estado de Direito, os referidos direitos foram violados no presente caso,
uma vez que a Recorrente sequer foi intimada durante o procedimento de fiscalização,
tendo a sua exclusão do Simples Nacional se embasado apenas em documentos
apresentados por outras empresas que, inclusive, não possuem relação direta com a
Recorrente.
Tal ponto resta muito claro da simples leitura dos presentes autos, já que, nos
termos do próprio Relatório de Exclusão (e-fl. 05), a verificação da formação de grupo
econômico entre as SETE empresas mencionadas ao longo dos autos se deu com fulcro
na fiscalização de apenas TRÊS delas. Veja-se:
Através de Auditoria Fiscal desenvolvida nas empresas LOCMASTER LOCADORA
DE EQUIPAMENTOS EIRELI, RG LOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA e LOCARBEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA,
no cumprimento dos Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF n°
0610100.2017.00054; 0610100.2017.00055, 0610100.2017.00056, com abrangência
entre 01/2013 a 12/2015, verificou-se que, conforme demonstrado nos itens abaixo
deste relatório, as empresas LOC MASTER -LOCADORA DE EQUIPAMENTOS
EIRELI, LOCARBEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, RG-LOC
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCSOLO LOCADORA
DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (LOCSOLO BRASÍLIA), LOCSOLO
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (LOCSOLO CAMPINAS), LOCSOLO
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME (LOCSOLO RECIFE) e
LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME (LOCSOLO RIO DE
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

JANEIRO) integram um GRUPO ECONÔMICO DE FATO, evidenciado pelo
compartilhamento de instalações,
peia
interligação logística, econômica e
administrativa entre as mesmas e, portanto, com faturamento total superior ao limite
estabelecido para a opção pelo SIMPLES.
Não é preciso muito esforço para atestar que todo o processo em referência se
pauta em fiscalização de outras empresas, baseando-se, portanto, em documentos
apresentados por terceiros, o que fere, de forma flagrante, o direito de defesa e
participação da Recorrente no procedimento administrativo.
Além de não ter tido o direito de apresentar seus próprios documentos e
participar de forma ativa do procedimento de fiscalização, é evidente o quão frágil é o
cenário fático que respalda a exclusão da Recorrente do Simples Nacional. Isso porque,
é evidente os terceiros fiscalizados não apresentaram à fiscalização documentos que se
refiram especificamente à Recorrente, por motivo óbvio: são TERCEIROS.
Os ÚNICOS documentos acostados aos presentes autos que efetivamente se
referem à Recorrente são as Declarações do Simples Nacional, referentes ao período de
2013 a 2015, que podem ser obtidos no próprio sistema da RFB e, claramente, NÃO são
capazes de demonstrar qualquer questão fática relativa à formação de eventual grupo
econômico, como: "compartilhamento de instalações, pela interligação logística,
econômica e administrativa entre as mesmas.
Pelo exposto, é evidente a NULIDADE do processo em referência, por
cerceamento de defesa, uma vez se pauta em fiscalização de empresas distintas da
Recorrente.
4. DO DIREITO.
4.1.AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NO ART. 39, INCISO
II, DA LEI COMPLEMENTAR N9 123/2006. O FATURAMENTO DA
RECORRENTE NÃO ULTRAPASSOU O LIMITE ESTABELECIDO EM LEI.
Na remota hipótese de ser ultrapassada a nulidade que macula todo o processo
em referência, conforme exposto acima, foi mencionado como ÚNICO fundamento do
Ato Declaratório Executivo n9 79/2018 a ocorrência de suposta extrapolação, pela
Recorrente, do limite de faturamento previsto no art. 39, inciso II, da Lei Complementar
n9 123/2006.
Ora, conforme se depreende da planilha acostada às e-fls. 24 a 26 do PTA em
referência, o faturamento da Recorrente NÃO ultrapassou, em nenhum dos exercícios o
limite estabelecido em lei, de modo que é manifestamente indevida a exclusão da
Recorrente da sistemática do Simples Nacional por este fundamento, por ausência de
subsunção do fato à norma.
Neste ponto, importante ressaltar que, como sabido, os atos administrativos são
vinculados à sua fundamentação, em decorrência dos Princípios da Legalidade e
Segurança Jurídica. Reconhecida a improcedência do fundamento apontado no ADE em
referência, por conseguinte, é de se reconhecer a improcedência da própria exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
4.2.DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DO
SIMPLES
NACIONAL
POR
SUPOSTA
FORMAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO E/OU PARA O SOMATÓRIO DOS FATURAMENTOS DAS
EMPRESAS.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Ad argumentandum, mesmo que ultrapassada a vinculação da fundamentação
jurídica do ADE em referência, que se refere apenas à suposta violação do art. 39, inciso
II, da Lei Complementar n9 123/2006, as razões expostas na Representação
Administrativa para Exclusão do Simples, de e-fls. 02 a 35, também não devem
prosperar.
Primeiramente, destaca-se que NÃO existe na legislação do Simples Nacional
causa de exclusão por formação de grupo econômico de fato.
As hipóteses de vedação ao ingresso ou permanência previstas na Lei
Complementar ng 123/2006 são taxativas e, entre elas, estão as estipuladas no art. 39, §
4o, que assim dispõe: (...)
Até porque, o impacto tributário sobre os grupos econômicos é apenas para fins
de responsabilidade solidária das obrigações tributárias entre as pessoas jurídicas
integrantes, nos estritos casos em que se aplica o art. 124, inciso I, do CTN. Ou seja,
após a exclusão baseada em um dos fundamentos acima.
A formação de grupo econômico de fato não é (e nunca foi) fundamento legal
para a exclusão do Simples Nacional, autorizando o somatório de receitas para
configurar excesso do limite previsto no referido regime.
Assim, para a validade do ato de exclusão, era fundamental que ele contivesse
fundamentação legal adequada, indicando quais hipóteses supratranscritas foram
supostamente praticadas pela Contribuinte.
Como isso não foi feito, deve ser declarada a improcedência da exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, por faltar-lhe o requisito essencial da fundamentação
legal, em afrontando o princípio da legalidade.
4.3. NÃO CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Ainda que os fundamentos acima demonstrados não prevalecessem, o que se
admite apenas por argumentar, também não foi demonstrado nos presentes autos que a
Recorrente faz parte de nenhum grupo econômico com as demais empresas indicadas na
Representação Administrativa em análise.
Todas as pessoas jurídicas arroladas como integrantes do suposto grupo
econômico possuíam quadro societário distinto, objeto social diverso, sedes próprias,
empregados próprios e atividades segregadas.
De plano, ressalta-se que, em regra, a referida Representação traz fundamentos
relacionados às empresas LOCMASTER LOCADORA DE EQUIPAMENTOS
EIRELI, RG LOC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e
LOCARBEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Tal ponto, provavelmente,
deriva do fato de que o presente feito tomou como base a fiscalização das referidas
empresas, consoante já exposto acima.
No que se refere à Recorrente, especificamente, veja-se novamente a
fundamentação trazida na referida representação para justificar a sua inclusão no
suposto grupo econômico: (...)
Todavia, tais pontos não são capazes de demonstrar a formação de grupo
econômico, que pressupõe interligação administrativa, logística, financeira, dentre
outras, conforme se passa a demonstrar.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

De início, ressalta-se que a alegação genérica de existência de parentesco entre
sócios de duas empresas distintas NÃO é suficiente para demonstrar a suposta formação
de grupo econômico, conforme pretende a Fiscalização. Se assim o fosse, haveria
flagrante insegurança jurídica, uma vez que quaisquer empresas com sócios com certo
grau de parentesco seriam consideradas como grupo econômico, independentemente da
proximidade entre os mencionados familiares e interligação de fato entre a operação das
empresas.
Além do mais, verifica-se que a fiscalização em análise nos presentes autos
refere-se ao período a partir de 2012. Entretanto, utiliza-se como fundamento para
embasar a formação do suposto grupo econômico o fato de que seu ex-sócio, Affonso
Franco Filho, que saiu da empresa em 15/04/2010, seria sócio e/ou administrador de
outras empresas, em períodos distintos.
Ora, se o Sr. Affonso sequer compunha os quadros societários da Recorrente
durante o período fiscalizado, como sustentar que a sua participação na empresa
ensejaria a inclusão da Recorrente no referido grupo econômico?
É evidente que a interligação operacional entre as empresas pressupõe a
permanência dos sócios como sócios/administradores de outras empresas em um mesmo
período. Tal fato, todavia, NÃO ocorreu no caso em referência.
Em síntese, não constam nos presentes autos fundamento ou elementos
comprobatórios que demonstrem a existência de grupo econômico de fato.
Ressalta-se que, no caso em análise, diferentemente do exposto no Acórdão
recorrido, o ônus de comprovar que a Recorrente era integrante de um suposto grupo
econômico era da Fiscalização. Ora, como a Recorrente fará prova de um fato negativo?
Como ela irá provar que não faz parte de um grupo econômico suposto pela
Fiscalização? Data vénia, a produção deste tipo de prova é impossível.
A única forma possível de defesa pela Recorrente foi feita. Demonstrou-se a
improcedência dos argumentos expostos pela Fiscalização
Desta maneira, não tendo sido suficientemente demonstrado que a Recorrente é
integrante do suposto grupo econômica, a Fiscalização não se desincumbiu o seu ônus
de comprovar as alegações por ela aventadas.
Feitas essas considerações, demonstra-se que não prosperam, no caso da
Recorrente, os fundamentos para formação de grupo econômico adotados no relatório
de fls. 02 a 35, não devendo prosperar, ainda, a metodologia de faturamento global
adotada pelo Fisco, em razão de suposta existência de grupo econômico.
Isso porque, a alegação da Autoridade Fiscal foi no sentido de que a Recorrente
extrapolou o limite legal estabelecido pela legislação do Simples Nacional,
considerando os faturamentos das sete pessoas jurídicas como se fossem de uma só.
No caso dos autos, cada pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio próprios
e distintos, assegurando, justamente, a autonomia das relações e atividades de cada
sociedade empresária. Assim, eventuais elementos de semelhança entre as empresas não
são suficientes para atrair a tributação solidária entre elas, por meio da tributação do
faturamento global e exclusão do Simples Nacional.
Ante ao exposto, deve ser reformado o Acórdão recorrido, cancelando-se a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Por fim, a Recorrente requereu:
(i) a invalidade do Ato Declaratório Executivo n9 79, de 17 de setembro de 2018, pela
ausência de motivação adequada, na medida em que não houve o excesso de receita
indicado como único fundamento para a exclusão e, também, por não ter indicado o
marco inicial dos efeitos dessa exclusão (mês e ano).
ii) a nulidade de todo o procedimento da exclusão da Recorrente do Simples Nacional,
por evidente cerceamento do seu direito dedefesa, uma vez que o processo em
referência se embasa emfiscalização e documentos apresentados exclusivamente
porTERCEIROS:
(iii) a improcedência do ato de exclusão da Recorrente do Simples Nacional, por:
(iii.l) não subsunção do fato à fundamentação legal explicitada no ADE (art. 32,
inciso II, da Lei Complementar n^ 123/2006);
(üi.2) subsidiariamente, a inexistência de fundamento legal que justifique a
exclusão da empresa por formação de grupo econômico de fato e/ou o somatório
do faturamento das empresas para este fim;
(iii.3) bem como, a ausência de comprovação de formação do suposto grupo
econômico.
(iv) Por fim, repisa-se que restou demonstrada a impossibilidade detributação solidária
entre as empresas em decorrência deelementos de semelhança entre elas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Inicialmente, a Recorrente alega que o Ato de Exclusão da Recorrente do Simples
Nacional seria nulo teria deixado de observar os requisitos essenciais, inclusive por ter se
equivocado na fundamentação legal que embasa a exclusão em debate.
Contudo, em consonância com a decisão de piso, considero não prosperar a
arguição da defesa ante o evidente o liame entre os fatos identificados pela fiscalização e a
previsão legal em que se amparou a Administração para a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.
Tanto a Representação para Fins de Exclusão do Simples Nacional (e-fls. 02 a
34,), quanto o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 79, de 17/09/2018, (e-fls. 374), foram
devidamente fundamentados nos inciso no inciso IV, art. 30, da Lei Complementar no 123, de
2006, com redação dada pela LC no 139/2011 (Receita bruta global anual superior ao limite).
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Vale ressaltar que além de citar os dispositivos legais que lhe dão permissão para
excluir a empresa do Simples Nacional, o ADE se reportou ao processo no 15504.721801/2018-46,
ora analisado, que além de tratar da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, traz
em seu bojo todos os documentos analisados pela fiscalização, bem como a como base legal para
tanto (arts. art. 29, I, art. 30, IV, art .31, V, a, da Lei Complementar no 123, de 2006).
Com base em toda essa fundamentação legal, ficou claro, como bem constou na
Representação para Fins de Exclusão do Simples Nacional, que a exclusão em debate surtiria
efeitos a partir de 01/06/2009. Logo, também não há se falar em nulidade por tal motivo.
Ora, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72,
in verbis:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
“ Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Todavia, no presente caso, não verifico qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII, LV, já que não ocorreu qualquer violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, afinal, no caso vertente, a Recorrente teve ciência do ato declaratório, sendo-lhe
concedido o prazo de trinta dias para a apresentação de manifestação de inconformidade e
recurso em relação à decisão de primeira instância
Ademais, a Recorrente notoriamente compreendeu os motivos de sua exclusão do
Simples Nacional e a autoridade fiscal cumpriu as exigências legais para a expedição do ADE.
Assim, não há como consentir com a alegação da Recorrente de nulidade do ADE
seja por ausência de descrição dos fatos seja por ausência de motivação, pois, conforme
amplamente demonstrado acima, a Recorrente possuía inequívoco conhecimento de todos os
fatos, motivos e provas que motivaram a expedição do ADE.
Destaca-se que o ADE contém todos os requisitos exigidos na legislação, não
tendo sido verificada qualquer incorreção nesse aspecto. O contribuinte está identificado e foi
devidamente cientificado, o fato foi descrito, foi apontado o enquadramento legal e os motivos
que fundamentaram o indeferimento do pedido.
Ademais, conforme decidido no Acórdão no 1003-002.334, de 08/04/2021,
proferido por esta turma de julgamento, “não configura causa de nulidade o fato da descrição
dos motivos que configuraram a hipótese e a fundamentação legal de exclusão constarem
da Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, em relação aos quais,
inequivocamente, o contribuinte teve pleno conhecimento”.
Desta forma, adoto a fundamentação do acórdão de piso, cujo trecho segue
transcrito:
“(...)
“Nulidades
Preliminarmente, a respeito das nulidades que podem afetar o processo administrativo
fiscal, importa registrar que assim dispõe o Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa (...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Como se vê do texto legal acima citado depreende-se que as únicas situações que
afetam o processo de lançamento tributário de forma absoluta são os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente. Irregularidades, incorreções ou omissões diferentes
destas poderão ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Deste modo, considerando-se que todos os atos e termos constantes dos autos
foram praticados por pessoas no pleno gozo de sua competência funcional, nenhuma das
questões aduzidas pelas manifestantes macularia o processo administrativo de forma
absoluta, posto que todas seriam passíveis de saneamento.
Cerceamento do direito de defesa Argumenta a manifestante que padece de
nulidade todo o procedimento da exclusão da empresa do Simples Nacional, por
evidente cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o processo em referência se
embasa em fiscalização e documentos apresentados exclusivamente por TERCEIROS.
Da leitura da Representação Fiscal para Exclusão do Simples, excerto abaixo
colacionado, se depreende que:
Através de Auditoria Fiscal desenvolvida nas empresas LOCMASTER
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, RG LOC LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e LOCARBEM LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, no cumprimento dos Termos de Distribuição de
Procedimento Fiscal - TDPF n° 0610100.2017.00054; 0610100.2017.00055,
0610100.2017.00056. com abrangência entre 01/2013 a 12/2015. verificou-se
que, conforme demonstrado nos itens abaixo deste relatório, as empresas LOC
MASTER - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCARBEM
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, RG-LOC LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. LOCSOLO LOCADORA DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (LOCSOLO BRASÍLIA). LOCSOLO
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI (LOCSOLO CAMPINAS).
LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME (LOCSOLO
RECIFE) e LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
(LOCSOLO RIO DE JANEIRO) integram um GRUPO ECONÔMICO DE
FATO, evidenciado pelo compartilhamento de instalações, pela interligação
logística, econômica e administrativa entre as mesmas e, portanto, com
faturamento total superior ao limite estabelecido para a opção pelo SIMPLES.
Como se vê, em que pese as alegações da defesa, quanto aos requisitos
específicos do procedimento que excluiu a empresa do Simples destaque-se que houve o
regular lançamento do feito, vez que, por meio da Representação Fiscal para Exclusão
do Simples, o servidor competente qualificou os sujeitos passivos, descreveu os fatos
geradores, apontou as disposições legais infringidas e a penalidade aplicável. Enquanto
que o ADE, lavrado também por servidor competente, tendo por base a Representação
Fiscal para Exclusão do Simples, decidiu pela exclusão da empresa do Simples, com a
respectiva intimação para a interessada apresentar manifestação de inconformidade no
prazo de 30 dias da ciência.
Deste modo, tendo em vista que na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples estão devidamente relacionados as empresas sujeitas ao procedimento de
ofício, que deu origem ao ADE ora combatido, bem como, constam relacionados as
evidências da interligação das empresas, a indicação de quais documentos foram
extraídos as informações que comprovam tais evidências, os dispositivos legais que
amparam à exclusão da empresa do Simples, há que se considerar que foram atendidas
todas as formalidades essenciais e estão presentes todos os elementos necessários para o
perfeito entendimento do procedimento fiscal, tendo sido ofertado o contraditório à
empresa, o qual foi exercido de pleno direito, logo, não que se falar em cerceamento de
defesa.
Assim, não assiste razão à manifestante quanto ao cerceamento do seu direto à
ampla defesa.
Ato Declaratório Executivo
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Quanto ao fato de não constar do Ato Declaratório de Exclusão os fundamentos
legais infringidos pela fiscalizada e por este não trazer indicado os efeitos da exclusão,
da análise do referido ato, abaixo colacionado, se extrai que a autoridade competente
quando da lavratura deste, além de citar os dispositivos legais que lhe dão permissão
para excluir a empresa do Simples, se reportou ao processo no 15504.721801/2018-46,
ora analisado, o qual, além de tratar da Representação Fiscal para Exclusão do Simples,
traz em anexo todos os documentos analisados pela fiscalização.

Por sua vez, da análise da Representação Fiscal para Exclusão do Simples
verifica-se que consta indicado de forma clara e precisa, excertos copiados a seguir, o
fundamento legal infringindo pela manifestante, bem como os efeitos da exclusão.

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Por conseguinte, qual afasto a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente
NO MÉRITO
A discussão do mérito restringe-se ao fato de que a Recorrente foi excluída do
Simples Nacional por ter auferido receita bruta global superior ao limite de R$ 3.600.000,00,
considerando a formação o grupo econômico de fato, inclusive, grupo econômico familiar,
(incisos III, IV e V do parágrafo 4o do art. 3oda LC no 123/2006 com redação dada pela Lei
complementar no139 de 10/11/2011), bem como, pela prática reiterada de infração ao disposto na
LC no 123/2006 (inciso V, do art. 29 c/c com inciso II do § 9o do mesmo artigo).
A Recorrente, assim, discorda da exclusão em comento pelas mesmas razões já
elencadas em sede de manifestação de inconformidade, as quais foram apreciadas pela decisão
de primeira instância e com a qual manifesto minha concordância.
Isso porque, de acordo com minha convicção, restou perfeitamente demonstrado
nos autos a conduta da Recorrente no sentido de repartir as receitas auferidas entre as empresas
de seu grupo econômico de fato, de modo que elas pudessem optar pelo Simples Nacional,
reduzindo, assim, os valores a recolher a título de impostos e contribuições, inclusive
previdenciárias, cabível a exclusão de todas elas desse regime de tributação, na forma do art. 3o,
parágrafo 4o, V, da Lei Complementar no 123, de 2016.
Portanto, de acordo com a ,Representação Fiscal (Item 18 e seguintes) transcrita
no relatório do fatos, ficou constatado mediante conjunto probatório robusto, o entrelaçamento
familiar entre a Recorrente e as demais pessoas jurídicas ali citadas caracterizando Grupo
Econômico de fato.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

As empresas RG LOC, LOCARBEM, LOC MASTER (LOCSOLO), LOCSOLO
CAMPINAS e filial, LOCSOLO BRASILIA e filial, LOCSOLO RECIFE e filial, LOCSOLO
RIO DE JANEIRO e filiais na realidade eram administradas por REINALDO DE ALMEIDA
ABREU, seus familiares e AFFONSO FRANCO FILHO.
Assim, quanto Reinaldo e Affonso, não eram os sócios dos estabelecimentos, eles
geriam os negócios das empresas através de procurações outorgadas pelos sócios ou a
administração era efetuada por familiares de Reinaldo da Almeida Abreu contribuindo para a
indicação de uma gestão unificada dos negócios, e consequente falta de autonomia e
independência gerencial, conforme farta documentação carreada aos autos.
Ademais, não procede a alegação de que não poderia ocorrer a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional por não havido fiscalização da própria Recorrente para
verificação dos fatos e que todos os pontos aventados pela Fiscalização na Representação
Administrativa, para Exclusão do Simples Nacional, teriam tomando por base os documentos
apresentados por outras empresas durante outros procedimentos de fiscalização a elas
direcionado. Isto porque as empresas em questão, LOC MASTER – LOCADORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA; LOCARBEM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA e RG LOC
LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., fazem parte do grupo econômico
de fato com a Recorrente.
Assim, dispondo o Fisco de elementos suficientes que comprovam de fato a
Recorrente auferiu receita bruta global superior ao limite de R$ 3.600.000,00 (incisos III, IV e V
do parágrafo 4o do art. 3oda LC no 123/2006), pode sim se dar a exclusão do contribuinte do
regime diferenciado de tributação. Inclusive, pode-se falar em aplicação por analogia da Súmula
CARF no 46 que assim dispõe: “O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)”.
Destarte, concluo que as empresas, mencionados nos autos, que utilizam a razão
social LOCSOLO (como a Recorrente) são administradas por familiares de Reinaldo de Almeida
Abreu ou por ele próprio na qualidade de procurador. Affonso Franco Filho também figura como
sócio administrador de empresas LOCSOLO ou como administrador por procuração,
caracterizando verdadeiro grupo econômico de fato formado por empresas que objetivam repartir
o seu faturamento, pulverizando receitas e, com isso, obterem a redução da tributação mediante a
indevida opção pela forma de tributação do Simples Nacional.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos
comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras
informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo
econômico de fato.
Vale destacar que há restrição à opção pelo regime jurídico diferenciado por
pessoas jurídicas que possuem a mesma pessoa física em seus respectivos quadros societários.
Com efeito, se as empresas que possuem o mesmo sócio forem optantes pelo Simples Nacional,
faz-se necessário, para efeito de manutenção no Regime, que o somatório de suas receitas brutas
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

não ultrapassem o limite legal previsto no valor de R$ 3.600.000,00, nos termos já mencionados,
conforme estabelece o artigo 3o, § 4o, inciso III, da Lei Complementar no 123, de 2006, verbis:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:

(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado
nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;(grifamos)
Neste contexto, houve a confirmação de que a receita bruta global da Recorrente
ultrapassou o limite de R$3.600.000,00, previsto no art. 3o da Lei complementar 123/2006, visto
que o faturamento para fins de apuração do limite legal não pode ser considerado
individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo
econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional através de uma das empresas
dele integrante.
Ademais, no caso de receita bruta global acima do limite legal, deveria ter a
Recorrente providenciado a sua exclusão do regime especial, mediante comunicação formal à
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ora, a falta desta comunicação impõe a exclusão de
ofício, nos termos do art. 29, inciso I, da LC n° 123, de 2006, e art. 3o, § 6o da mesma lei. Aliás,
todas as empresas obrigatoriamente deveriam ter feito a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL
desde 2010 conforme prevê o art. 30, inciso II, da Lei Complementar 123, de 2006.
Em suma, como a Recorrente, em suas razões recursais tão somente reproduziu as
alegações já elencadas em sua manifestação de inconformidade, valho-me da prerrogativa
estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, adotando em complemento as minhas as razões de decidir, aquelas expendidas no
acórdão de piso conforme reprodução abaixo, bem como as aduzidas na Representação Fiscal:
“(...)
Do Grupo Econômico
No que tange as alegações da defesa pertinentes ao grupo econômico, também
não assiste razão à requerente, vez que no Título IV - Da Definição de Grupo
Econômico – Fundamentos Legais, além de citar os fundamentos legais que dispõe
acerca do grupo econômico, a fiscalização assim dispõe:
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Define-se grupo econômico como um conjunto de sociedades empresariais ou de
empresários que, sob o controle gerencial e administrativo de um indivíduo ou
grupo familiar, atuem em sincronia para lograr maior eficiência em suas
atividades.
Quanto a falta de comprovação da existência de grupo econômico há que se dizer
que a fiscalização, para justificar as suas conclusões, assim relata:
44. Diante da análise dos contratos sociais, das alterações contratuais e da
composição societária das empresas envolvidas, não há como acolher as
alegações de que as empresas seriam distintas e independentes entre si, cada
uma com seus próprios administradores. A direção das empresas é composta
por integrantes de um núcleo familiar. Constatamos o entrelaçamento familiar
na sociedade das empresas RG LOC, LOCARBEM. LOCMASTER e LOCSOLO
(todas as empresas que usam a razão social LOCSOLO).
45. Somando a esta situação, percebe-se a existência de procurações das
empresas -outorgando poderes aos Srs. Reinaldo de Almeida Abreu e Affonso
Franco Filho -contribuindo para a indicação de uma gestão unificada dos
negócios, e consequente falta de autonomia e de independência gerencial.
46. No caso específico, as empresas estavam trabalhando de forma
complementar, sob uma mesma bandeira (LOCSOLO), atuando em sincronia
para lograr maior eficiência de suas atividades, submetidas ao controle familiar
na gestão dos negócios comuns e concomitantes, de interesses símiles e com
alternância de titularidade de quotas entre os sócios, em franca relação de
coordenação entre os empreendimentos que ostentam objeto social coincidente,
objetivando assim reduzir custos e usufruir tributação privilegiada ( optantes
pelo SIMPLES NACIONAL).
47. Aliás, era assim, que a LOCSOLO se apresentava no mercado, como uma
empresa com várias filiais no país, reforçando o que a fiscalização constatou. A
despeito da existência de várias empresas que usavam a razão social LOCSOLO
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS com CNPJ diferentes, tratava-se na
realidade de uma empresa com várias filiais no país.
(...)
50. As empresas RG LOC, LOCARBEM, LOC MASTER (LOCSOLO),
LOCSOLO CAMPINAS e filial, LOCSOLO BRASÍLIA e filial, LOCSOLO
RECIFE e filial, LOCSOLO RIO DE JANEIRO e filiais na verdade eram
administradas por REINALDO DE ALMEIDA ABREU, seus familiares e
AFFONSO FRANCO FILHO.
51. Quando eles próprios, Reinado e Affonso, não eram os sócios dos
estabelecimentos, eles geriam os negócios das empresas através de procurações
outorgadas pelos sócios ou a administração era efetuada por familiares de
Reinaldo de Almeida Abreu contribuindo para a indicação de uma gestão
unificada dos negócios, e consequente falta de autonomia e independência
gerencial, conforme farta documentação anexada
Como se vê, no caso em lide, o conjunto probatório relatado pela fiscalização
ancorado em elementos e evidências robustas, dentro de um contexto abrangente,
evidencia uma disposição empresarial atípica, com centralização de gestão, de direção
dos negócios, e o próprio relacionamento com o público externo, levam à convicção de
que referidas empresas têm apenas aparência de unidades autônomas, mas que na
realidade existe entre elas uma confusão patrimonial, vinculação gerencial e
coincidência de administradores. Restando comprovado que as empresas identificadas
ao longo deste voto compõem grupo econômico de fato. Objetivando, com isso, a
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

redução da tributação sobre a folha de pagamento de empregados através dos benefícios
da INDEVIDA, opção pela forma de tributação do SIMPLES.
E, restando caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato
concreto, o Fisco encontra-se autorizado “a determinar os efeitos tributários decorrentes
do negócio realmente realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio
retratado na forma simulada pelas partes” (Amaro, Luciano, ob. cit., p. 233/234).
Isto porque, claramente, a constituição das empresas que utilizam a razão social
LOCSOLO, administradas por familiares de Reinaldo de Almeida Abreu ou por ele
próprio na qualidade de procurador, permitiu que a manifestante mantivesse seu
faturamento anual dentro do limite estabelecido pela Lei Complementar no 123, de
2006, e, dessa forma, deixou de arcar com o encargo previdenciário patronal incidente
sobre a remuneração paga aos segurados que lhe prestam serviço, causando prejuízo à
Fazenda Pública.
A planilha (com informações extraídas dos sistemas da Receita Federal do Brasil
– RFB), elaborada pela fiscalização, item 40 da Representação Administrativa de fls. 02
a 34, apresenta a Receita Bruta de cada uma das empresas no período de 2013 a 2015 e
o valor total anual do GRUPO ECONÓMICO DE FATO, demonstrando que já no ano
calendário de 2013, exemplo abaixo colacionado, restou ultrapassado o limite de R$
3.600.000.00 previsto no inciso II, do art. 3o da Lei Complementar n° 123 de 2006
(vigente à época dos fatos geradores).

E a respeito destes fatos, além das alegações da defesa serem omissas ou muito
superficiais a manifestante não trouxe aos autos quaisquer elementos de provas para
tentar infirmar os fatos noticiados pela fiscalização. Se a tese esposada pela auditoria
estivesse equivocada, a manifestante conseguiria trazer variadas provas da aquisição
societária, da independência econômica e financeiras das empresas e da gestão à frente
dos negócios, circunstância que seria usual e de fácil comprovação para si, sendo que,
em não o fazendo, concretiza-se a hipótese que ficou explícita na Representação Fiscal.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-002.699 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2018-46

Assim, outro não poderia ser o entendimento mais correto e justo vez que, em
caso contrário, a proliferação da adoção do sistema como o praticado pela manifestante,
inegavelmente, prejudicaria a segurança e exigibilidade dos créditos tributários.
Por tudo o exposto, conforme amplamente relatado, tenho por vencido o
argumento de que a fiscalização não apresentou provas da situação fática que ora se
apresenta.
Cândido Rangel Dinamarco muito bem explica o cumprimento do ônus da prova:
O ônus da prova não pode ser assim tão pesado para as partes. O cumprimento
do ônus da prova deve ser avaliado em cada caso segundo o critério da
probabilidade suficiente e não com obsessão pela certeza e pela verdade.
Considera-se cumprido o ônus probandi quando a instrução processual houver
chegado à demonstração razoável da existência do fato, sem os extremos da
exigência de uma certeza absoluta que muito dificilmente se atingirá. A certeza,
em termos absolutos, não é requisito para julgar. Basta que, segundo o juízo
comum do homo medius, a probabilidade seja tão grande que os riscos de erro
se mostrem suportáveis. Probabilidade é a convergência de elementos que
conduzem razoavelmente a crer numa afirmação, superando a força de
convicção dos elementos divergentes desta (Malatesta). Exigir certeza absoluta
seria desconhecer a falibilidade humana.
De se ter presente que o conhecimento de afirmações relativas a fatos,
apresentados pela manifestante para contraditar elementos regulares de prova trazidos
aos autos pela autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros
elementos probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações,
processualmente inacatáveis.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário em apreço, mantendo o
acórdão de piso em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital